Tribunal: TJSP
Processo: 1024620-87.2022.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Indevida natureza infringente do recurso. Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material. Hipótese, porém, inexistente. Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.